Tribunal: TRF3
Processo: 0004572-70.2016.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
785/1327)

0004572-70.2016.4.03.6126

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004572-70.2016.4.03.6126

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS RAIMUNDO TRISTAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: CARLOS RAIMUNDO TRISTAO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124 DO STJ. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PROVA SUBMETIDA À VIA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.124 do STJ estabelece critérios para a aferição do interesse de agir e para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários.

4. Configura-se o interesse processual quando os fatos e as provas que embasam a pretensão são previamente submetidos à Administração e posteriormente levados ao Judiciário.

5. No caso, a revisão do benefício decorre de enquadramento de atividade especial com base em documento apresentado em requerimento administrativo de revisão.

6. Tratando-se de prova previamente submetida à via administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo de revisão, nos termos do item 2.1 da tese firmada no Tema 1.124 do STJ.

7. Impõe-se a retratação para adequar o acórdão recorrido à orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação positivo. Parcial provimento ao recurso para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data do requerimento administrativo revisional.

Tese de julgamento:

1. Configurado o interesse processual e tendo a prova sido previamente submetida à via administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário deve ser fixado na data do requerimento administrativo de revisão.

______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.912.784/SP e 1.913.152/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1.124).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004572-70.2016.4.03.6126

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS RAIMUNDO TRISTAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: CARLOS RAIMUNDO TRISTAO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Em razão do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.912.784/SP e 1.913.152/SP(Tema 1.124), os autos retornaram a esta Turma, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, para apreciação de possível dissonância entre a decisão recorrida e o entendimento consolidado pela Corte Superior.

É o relatório.

VOTO

Efetivamente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) submeteu ao rito dos recursos repetitivos a seguinte controvérsia registrada como Tema Repetitivo n. 1.124:

“Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.”

Na sessão de 8/10/2025, ao apreciar a matéria, o STJ fixou as seguintes teses jurídicas (g.n.):

“1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

Sem margem a dúvidas, o STJ estabeleceu critérios tanto para a aferição do interesse processual quanto para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da condenação judicial.

No caso concreto, a controvérsia refere-se à revisão de benefício previdenciário mediante o reconhecimento e inclusão de período de atividade especial. Depois de obter documentos comprobatórios da alegada atividade insalubre, foi formulado requerimento administrativo de revisão, o qual restou indeferido pelo INSS.

Nesse contexto, o caso enquadra-se no item 2.1 da tese firmada no Tema n. 1.124 do STJ, pois os fatos e as provas que embasam a pretensão revisional, notadamente o formulário DSS-8030, o laudo técnico e o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), foram previamente submetidos à apreciação administrativa e são os mesmos posteriormente levados ao exame judicial. Assim, configurado o interesse processual, os efeitos financeiros da revisão devem retroagir à data do requerimento administrativo de revisão formulado em 1o/10/2015 (ID 131997393, pág. 73), momento a partir do qual se configura a mora da autarquia.

Não cabe cogitar da retroação do termo inicial dos efeitos financeiro à data do requerimento administrativo de concessão do benefício, pois a pretensão de conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial somente foi submetida à apreciação do INSS por meio desse novo pedido de revisão, fundamentado nos novos documentos apresentados, razão pela qual não são devidos valores anteriores à data do requerimento administrativo revisional.

Assim, impõe-se a retratação do acórdão recorrido, para estabelecer como termo inicial dos efeitos financeiros a data do requerimento administrativo revisional.

Diante do exposto, em juízo de retratação positivo, dou parcial provimento aos embargos de declaração, para, nos termos da fundamentação deste julgado, adequar o acórdão recorrido à tese jurídica firmada no Tema 1.124 do STJ, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data do requerimento administrativo de revisão (1o/10/2015).

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124 DO STJ. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PROVA SUBMETIDA À VIA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.124 do STJ estabelece critérios para a aferição do interesse de agir e para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários.

4. Configura-se o interesse processual quando os fatos e as provas que embasam a pretensão são previamente submetidos à Administração e posteriormente levados ao Judiciário.

5. No caso, a revisão do benefício decorre de enquadramento de atividade especial com base em documento apresentado em requerimento administrativo de revisão.

6. Tratando-se de prova previamente submetida à via administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo de revisão, nos termos do item 2.1 da tese firmada no Tema 1.124 do STJ.

7. Impõe-se a retratação para adequar o acórdão recorrido à orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação positivo. Parcial provimento ao recurso para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data do requerimento administrativo revisional.

Tese de julgamento:

1. Configurado o interesse processual e tendo a prova sido previamente submetida à via administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário deve ser fixado na data do requerimento administrativo de revisão.

______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.912.784/SP e 1.913.152/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1.124).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, decidiu dar parcial provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão